Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. FALÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Nos casos em que houver suspeita de que a massa falida não possui bens suficientes para arcar com a remuneração do administrador judicial, admite-se exigir do credor que pede a decretação da falência a antecipação do referido valor, por meio de caução prestada nos autos.
2. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.